Tribunal: TJSP
Processo: 1025919-73.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Instrumentos de acordo havido entre a embargante e concessionária de serviços de água e esgoto – Rejeição – Alegada coação – Instrumentos assinados por partes maiores e capazes – Conhecimento presumido dos termos contratuais – Embargante que não produziu qualquer prova, tampouco se insurgiu quanto à ausência de fase instrutória, restando impossibilitado o

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Instrumentos de acordo havido entre a embargante e concessionária de serviços de água e esgoto – Rejeição – Alegada coação – Instrumentos assinados por partes maiores e capazes – Conhecimento presumido dos termos contratuais – Embargante que não produziu qualquer prova, tampouco se insurgiu quanto à ausência de fase instrutória, restando impossibilitado o acolhimento de alegação limitada a conjecturas – A presença de advogado, a despeito de recomendável, não é pressuposto de validade quanto aos acordos celebrados entre as partes, mormente quando envolvam apenas interesses disponíveis e na esfera extrajudicial - Conclusão do negócio que é opção do consumidor, a quem compete, se o caso, questionar as disposições que entender contrárias a seus interesses - Exequibilidade dos títulos não afastada - Contratos contendo expressos os valores negociados, condições de pagamento, multa por inadimplemento e firmados por duas testemunhas, restando presentes, assim, os requisitos do artigo 784, III, CPC - Discussão acerca da natureza da dívida desnecessária - A embargante confessou débito líquido e certo, comprometendo-se a quitá-lo nas condições ali estabelecidas, restando de todo impertinente aferir sua origem, eis que não desconstituído o título - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785190
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025919-73.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIA
ADRIANA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1025919-73.2019.8.26.0562 Santos Voto no 22512
Fls. 2/7
Voto no 22512
Apelação Cível no 1025919-73.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Maria Adriana Alves da Silva
Apelado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Juiz de Direito: Dr(a). Thais Caroline Brecht Esteves
Apelação – Embargos à execução – Instrumentos de acordo
havido entre a embargante e concessionária de serviços de
água e esgoto – Rejeição – Alegada coação – Instrumentos
assinados por partes maiores e capazes – Conhecimento
presumido dos termos contratuais – Embargante que não
produziu qualquer prova, tampouco se insurgiu quanto à
ausência de fase instrutória, restando impossibilitado o
acolhimento de alegação limitada a conjecturas – A presença
de advogado, a despeito de recomendável, não é pressuposto
de validade quanto aos acordos celebrados entre as partes,
mormente quando envolvam apenas interesses disponíveis e
na esfera extrajudicial - Conclusão do negócio que é opção do
consumidor, a quem compete, se o caso, questionar as
disposições que entender contrárias a seus interesses -
Exequibilidade dos títulos não afastada - Contratos contendo
expressos os valores negociados, condições de pagamento,
multa por inadimplemento e firmados por duas testemunhas,
restando presentes, assim, os requisitos do artigo 784, III,
CPC - Discussão acerca da natureza da dívida desnecessária -
A
embargante
confessou
débito
líquido
e
certo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1025919-73.2019.8.26.0562 Santos Voto no 22512
Fls. 3/7
comprometendo-se a quitá-lo nas condições ali estabelecidas,
restando de todo impertinente aferir sua origem, eis que não
desconstituído o título - Decisão mantida – Recurso
improvido.
Trata-se de apelação interposta por MARIA ADRIANA
ALVES DA SILVA, em face da r. sentença prolatada as fls. 224/227, pela
qual o MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Santos rejeitara embargos
à execução movidos diante de COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, condenando a embargante no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da causa, observadas as regras da gratuidade da
justiça.
A apelante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, inexequibilidade dos acordos celebrados com a recorrida, porquanto
celebrados mediante coação. Refere, ainda, que assumira indevidamente
dívidas de antigos possuidores, aceitando situação desvantajosa por
“chantagem”, dispondo tratar-se de obrigação “propter personam”. Aventa,
por fim, impossibilidade financeira para quitação do débito, potencializada
pelo corte do fornecimento dos serviços em seu comércio (fls. 229/233).
Vieram contrarrazões as fls. 236/243, subindo os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1025919-73.2019.8.26.0562 Santos Voto no 22512
Fls. 4/7
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
De fato, não sobreleva o apontado vício de vontade,
exposto pela recorrente, porquanto tenham sido os instrumentos trazidos à
execução assinados por partes maiores e capazes. Em tal circunstância, resta
presumido o conhecimento acerca dos termos contratuais.
Certo, assim, que eventual reconhecimento de coação
demandaria análise com ampla dilação probatória. Contudo, no caso dos
autos, a embargante não produziu qualquer prova, tampouco se insurgiu da
ausência de fase instrutória, restando impossibilitado o acolhimento de
alegação limitada a conjecturas.
Nesse sentido, precedente desta C. Corte:
“Apelação. Embargos à execução. Confissão de dívida.
A confissão de dívida, preenchidos os requisitos do
artigo 585, II, do Código de Processo Civil, é título
executivo extrajudicial, independentemente de haver
ou não novação da dívida confessada ou da origem
desta. Coação. Não comprovada. Quanto ao alegado
vício de vontade, a embargante nada comprovou neste
sentido, prova esta que lhe cabia, a teor do artigo 333,
inciso I, do Código de Processo Civil. Acrescente-se
que, instada a especificar provas, simplesmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1025919-73.2019.8.26.0562 Santos Voto no 22512
Fls. 5/7
requereu a designação de audiência de tentativa de
conciliação e sequer compareceu ao ato. Recurso Não
Provido”. (Apelação no 0204794-57.2012.8.26.0100, 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Roberto Mac Cracken,
julgamento: 12/02/2015).
A sopesar que a recorrente assinou termo assumindo
dívida perante o adverso, com fins de regularização do fornecimento de
serviços de água e esgoto, inexistindo, em tal passo, como abstrair da hipótese
dano iminente ou injusta ameaça.
Em caso análogo, assim dispôs, recentemente, este E.
Tribunal de Justiça: “Segundo o artigo 153 do Código Civil vigente, não se
considera coação a ameaça do exercício normal de um direito. E aqui, a
cobrança constitui regular exercício de direito por parte da credora, não
significando vício de coação” (Apelação Cível 1122619-76.2018.8.26.0100;
Relator: Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data
de Registro: 28/08/2020).
No mais, há muito se assentou o entendimento de que a
presença de advogado, a despeito de recomendável, não é pressuposto de
validade quanto aos acordos celebrados entre as partes, mormente quando
envolvam apenas interesses disponíveis e na esfera extrajudicial.
Já deliberou a C. Corte Superior, inclusive, que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1025919-73.2019.8.26.0562 Santos Voto no 22512
Fls. 6/7
transação, negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de
advogado para que seja considerada válida e eficaz” (REsp 1.248.136/RS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/6/2011).
A circunstância, por si só, não é hábil a caracterizar
desequilíbrio no ajuste, até porque, não se trata de condição para sua validade,
sendo certo, ainda, que a conclusão do negócio é opção do consumidor, a
quem compete, se o caso, questionar as disposições que entender contrárias a
seus interesses.
Não há, por tais razões, como retirar a exequibilidade dos
títulos trazidos ao processo, representados por contratos havidos entre partes
capazes, contendo expressos os valores negociados, condições de pagamento,
multa por inadimplemento e firmados por duas testemunhas, restando
presentes, assim, os requisitos do artigo 784, III, da lei processual civil.
Por fim, a discussão acerca da natureza da dívida resta
desnecessária, em nosso ver, pois a embargante confessou débito líquido e
certo, comprometendo-se a quitá-lo nas condições ali estabelecidas, restando
de todo impertinente aferir sua origem, eis que não desconstituído o título.
Há de ser mantido, em tal passo, o r. decisório
impugnado. Por tal razão, arbitro honorários advocatícios recursais, em favor
da apelada, em 5% do valor da causa, que serão somados à verba fixada em r.
sentença e cobrados na forma lá estipulada, observadas as regras da
gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1025919-73.2019.8.26.0562 Santos Voto no 22512
Fls. 7/7
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora